Tribunal: STJ
Processo: 0005006-85.2024.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925180 - PR (2025/0158960-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WILLIAN RAMOS DA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. O agravante alegou ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada e reiterou
as razões do recurso especial, pleiteando a reconsideração da decisão ou o
encaminhamento dos autos ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade, mediante impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade exige que a impugnação à decisão monocrática seja clara
e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados, o que não foi
observado pelo agravante, que se limitou a repetir as razões do recurso especial e a alegar
genericamente o descompasso entre o decidido e a jurisprudência do STJ.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula 182 do STJ, que dispõe ser inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
6. Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno do STJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA50428445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 2b0a1c46-fca6-4e19-a7ac-8027e3af7726

1. A impugnação no agravo regimental deve ser específica e pormenorizada,
demonstrando o equívoco dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência
da Súmula 182 do STJ.
2. Não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, III, do
CPC e art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Regimento Interno do STJ, art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.884.245/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.087.876/MG, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16.09.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50428445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 2b0a1c46-fca6-4e19-a7ac-8027e3af7726

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925180 - PR (2025/0158960-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WILLIAN RAMOS DA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. O agravante alegou ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada e reiterou
as razões do recurso especial, pleiteando a reconsideração da decisão ou o
encaminhamento dos autos ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade, mediante impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade exige que a impugnação à decisão monocrática seja clara
e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados, o que não foi
observado pelo agravante, que se limitou a repetir as razões do recurso especial e a alegar
genericamente o descompasso entre o decidido e a jurisprudência do STJ.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula 182 do STJ, que dispõe ser inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50428441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:07
Código de Controle do Documento: 50177a27-e17d-4dc9-a358-116770ef6431

6. Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno do STJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação no agravo regimental deve ser específica e pormenorizada,
demonstrando o equívoco dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência
da Súmula 182 do STJ.
2. Não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, III, do
CPC e art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Regimento Interno do STJ, art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.884.245/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.087.876/MG, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16.09.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAN RAMOS DA SILVA
contra decisão da minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão dos óbices das Súmulas 07 e 83 deste STJ (fls. 867-874).
Em suas razões recursais, o agravante aduz ter infirmado todos os
fundamentos da decisão agravada, além de repisar as razões do recurso especial. Requer
a reconsideração para que seja examinado e provido o recurso especial, ou,
subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado para a análise da matéria.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido.
Documento eletrônico VDA50428441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:07
Código de Controle do Documento: 50177a27-e17d-4dc9-a358-116770ef6431

Compulsando os autos, verifico que o agravante deixou de apresentar
irresignação específica e pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão
agravada, a qual concluiu pelo não conhecimento do recurso especial em razão dos
óbices erigidos pelas Súmulas 7 e 83 do STJ.
Em respeito ao princípio da dialeticidade, é cediço que a impugnação à
decisão monocrática deve ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa uma vez que limitou-se a repetir as
razões do recurso especial e a asseverar, genericamente, que sua insurgência veio pautada
no descompasso entre o decidido pelo Tribunal recorrido e a posição deste Tribunal
Superior.

Neste contexto, não demonstrada a distinção suscitada, mostra-se impositiva a
incidência da Súmula 182 deste Tribunal Superior,
: "É inviável o agravo do art.
in verbis
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Nesse mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
1.884.245/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
e AgRg
23/6/2023
no AREsp n. 2.087.876/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/9/20
2.
Ademais, importante rememorar que, embora a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça admita a revaloração das premissas fáticas no âmbito do recurso
especial, não basta a mera alegação de que a pretensão visa tão somente ao
reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à parte demonstrar, de forma cuidadosa,
que os fatos, tais quais descritos no acórdão recorrido, reclamam solução jurídica diversa
daquela que fora aplicada pelo julgador. A propósito:
"É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o recu
rso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples assertiva
genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita breve
menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que
partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n. 600.416/MG,
Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe
)" (AgRg no
18/11/2016
AREsp n. 2.153.967/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato -
Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de
)
23/6/2023
"Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é
bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte
apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ
mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada,
não é necessário reexame de fatos e provas da causa" (AgRg no AREsp
n. 1.713.116/PI, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
de
)
8/8/2022

Documento eletrônico VDA50428441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:07
Código de Controle do Documento: 50177a27-e17d-4dc9-a358-116770ef6431

Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50428441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:07
Código de Controle do Documento: 50177a27-e17d-4dc9-a358-116770ef6431

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0158960-0
AREsp 2.925.180 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00050068520248160014 00266557220258160014 266557220258160014
50068520248160014
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILLIAN RAMOS DA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLIAN RAMOS DA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515290;01554<1@
2025/0158960-0 - AREsp 2925180 Petição : 2025/0061452-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:38:18
Código de Controle do Documento: 61BE7BB9-AFE6-4E37-99E0-D24955A4D279